Tribunal: TJPA
Processo: 0811212-52.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811212-52.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

INTERESSADO: ALCEMIR BORCEM DE NAZARE

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO.

- Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia.

- Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP.

- Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
, formulado pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
,
com fundamento no artigo 428 do Código de Processo Penal, visando que o processo criminal Nº 0005812- 43.2020.8.14.0006 seja julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital, em razão de não existir salão do Júri disponível nas dependências do Fórum ou outro similar adequado naquela Comarca e ainda por ter a Corregedoria do Tribunal de Justiça indicado a propositura por não ser cabível a medida em caráter administrativo.

Aduz o juízo requerente, em id. 10609612 - Pág. 1/3, excesso de carga de trabalho desta Vara, uma vez que não basta ter a estrutura física do salão do Tribunal do Júri, é necessária a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública e, principalmente, de servidores suficientes para cumprir as diligências e figurar na escala de revezamento para auxiliar este juízo nas sessões a serem realizadas, que, por vezes, findam tarde da noite.

Afirma que, considerando que a sentença de pronúncia transitou em julgado no dia 19.11.2020 conforme certidão de ID 49043586 - Pág. 12 e somente seria possível a realização da sessão em 13 de outubro de 2022 e, pois, em lapso temporal bastante superior aos seis meses estabelecidos no art. 428 do CPP, com sacrifício para a pauta dos processos originários desta Vara, que seria, na prática, com a cumulação de processos vindos de Marituba, por prazo indeterminado, convertida em Vara do Tribunal do Juri da Região Metropolitana de Belém, em evidente prejuízo aos próprios jurisdicionados da Comarca de Ananindeua e à saúde física e mental dos profissionais envolvidos.

E ressalva ainda que, tendo em conta que as Varas do Tribunal do Júri de Belém são quatro e contam com volume processual bem inferior ao deste juízo, além de possuírem melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para a realização das sessões, existem motivos razoáveis para o desaforamento deste processo para uma das Varas competentes da capital.

O r. do Ministério Público manifestou de forma favorável a decisão prolatada, em id 10609614 - Pág. 1, o que foi seguido pelo membro da Defensoria Pública, em id 10609613 – Pág. 1.

Os autos vieram redistribuídos por prevenção, tendo em vista que fui relatora do pedido de desaforamento nº 0800981-63. 2022.8.14.0000, que trata da mesma ação originária (nº 0005812-43.2020.8.14.0006) do presente feito.

O Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, em id 11004688 – Págs. 1/5, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DEFERIMENTO do pedido de desaforamento realizado pelo Juízo da Vara Criminal de Ananindeua, devendo ser deslocado o julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Alcemir Borcem de Nazaré para a uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém, eis que foi demonstrado o excesso de serviço nos termos do art. 428 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
.

Afirma o Juízo requerente (ID 10609612), que o presente processo foi alvo de desaforamento da Comarca de Marituba, em virtude da referida não possuir estrutura para a sessão do Tribunal do Júri.

No entanto, alega o juízo requerente ser necessário o desaforamento do julgamento da Comarca de Ananindeua para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém, alegando excesso de serviço, já que, além da grande pauta de processos do Tribunal do Júri de Ananindeua, a vara teria de acumular os processos oriundos da Comarca de Marituba, por tempo indeterminado, além das ações penais instruídas pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua relativas ao crime de feminicídio para a realização de sessão de julgamento, fato que, a seu ver,

transformaria em uma Vara da Região Metropolitana de Belém, causando acúmulo de grande acervo processual, o que faria com que se tornasse humanamente impossível obedecer o prazo de julgamento dos feitos em 06 (seis) meses, nos termos do art. 428 do CPP.

Por fim, informa o juízo requerente que a capital paraense possui 04 (quatro) Varas do Tribunal do Júri, com acervo bem inferior ao do Tribunal do Júri de Ananindeua, com melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para realização das sessões, o que corroboraria para o desaforamento do presente feito.

Verifica-se inicialmente que a competência para o julgamento de processos é determinada em regra pelo lugar em que se consumou o crime [artigo 70 do Código de Processo Penal] de modo que deve o réu ser julgado no distrito da culpa - no local onde cometeu o delito.Admite-se todavia que o julgamento se realize em outra Comarca quando comprovado excesso de serviço apto a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, nos termos do art. 427 e art. 428 do CPP.

É curial que a decisão concessiva de desaforamento não é imutável. Se no novo foro há, também motivos que autorizam o desaforamento, outro há de ser eleito, nada impedindo, inclusive, o reaforamento, se não mais subsistirem as razões que determinaram o deslocamento da competência anterior, principalmente quando tais razões foram de ordem meramente material, como falta de instalações adequadas.

No presente caso evidencia uma das hipóteses de desaforamento, pois há fatos objetivos que demonstram o excesso de serviço que prejudicará o regular andamento do processo e, por consequência, a realização da sessão do Tribunal do Júri, razão pela qual o deferimento do pedido de desaforamento é medida de rigor.

Ressalvando-se que
a sentença de pronúncia transitou em julgado no dia 19.11.2020 conforme certidão de ID 49043586 - Pág. 12 existindo lapso temporal bastante superior aos seis meses estabelecidos no art. 428 do CPP.

Ilustrou o juízo requerente que a capital paraense possui 04 (quatro) Varas do Tribunal do Júri, com acervo bem inferior ao do Tribunal do Júri de Ananindeua, com melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para realização das sessões, o que corroboraria para o desaforamento do presente feito.

Diante da falta de condições de efetuar o julgamento dos processos de pronúncia com trânsito em julgado dentro do prazo de 06 (seis) meses, conforme prevê o art. 428 do CPP, entendo que há fundamento para a procedência do presente pedido, tomando-se por base o excesso de serviço.

Neste sentido:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. - Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. V.V. 1. Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. 2. Contudo, ainda segundo aqueles artigos, deve se dar preferência às Comarcas mais próximas da mesma região, desde que não subsistam os motivos que ensejaram o pedido de desaforamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000205045321000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020).

No mesmo sentido vem julgando a colenda 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS.EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP. Diante da comprovação nos autos do excesso de serviço e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na 76ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE-outras ações) de 2022, à unanimidade em conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente, nos termos do voto da Relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(TJPA. Proc.
0812424-11.2022.8.14.0000.
Ac. 12099206, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07
)

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo pelo deferimento do pedido de desaforamento requerido pelo Juízo da Comarca de Ananindeua, devendo o Julgamento ser deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, eis que foi demonstrado o excesso de serviço nos termos do art. 428 do CPP.

É como voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 08/02/2023